Tribunal: TJDFT
Processo: 0037475-06.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. DISCIPLINA NORMATIVA PROMOVIDA PELO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTE EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA REEXAMINADA POR FORÇA DO ARTIGO 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28, DA LEI DISTRITAL No 239/1992. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 661.702/DF (Tema 546): Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. Este Colegiado, no julgamento dos Embargos Infringentes, por maioria, havia concluído pela manutenção do acórdão recorrido, que, por sua vez, reputou nulo o auto de infração. Constatado que o entendimento outrora adotado contraria a nova orientação firmada pela Suprema Corte, que deliberou pela constitucionalidade do artigo 28, da Lei distrital no 239/1992, à exceção do §7o, mostra-se cabível a aplicação da penalidade prevista no §2o, inciso I, do comando legal supracitado, haja vista que editado no exercício regular da competência atribuída ao Distrito Federal pelo Constituinte originário. Em face da necessidade de alinhamento ao posicionamento advindo de julgamento proferido sob a sistemática da repercussão geral, na forma do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, a conclusão anteriormente adotada por esta Câmara Cível deve ser revista, de modo a julgar válida a sanção aplicada com fulcro no artigo 28, da Lei no 239/1992, afastando apenas o condicionamento de liberação o automóvel ao pagamento de multa, preços públicos e demais encargos, tendo em vista a inconstitucionalidade da medida prevista no seu § 7o.